Tribunal: TJES
Processo: 5000649-54.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000649-54.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: CLEIDIMAR BRAGA GRACIANO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. INADMISSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (ART. 6º). ESPECIALIDADE SOBRE O CPC. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ (SÚMULA 558 E TEMA 876). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de CPF/CNPJ do executado. O juízo de origem aplicou, de forma conjugada, o art. 319, II, do CPC e o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação da Resolução nº 617/2025), além de invocar o Tema 1.184 da repercussão geral do STF. O Município sustenta que a exigência não encontra respaldo na Lei nº 6.830/1980 (art. 6º), nem no art. 202 do CTN, e contraria jurisprudência do STJ, a Súmula 558 e o Tema 876.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação de CPF/CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, ou se a lei especial (LEF), em harmonia com o CPC e a jurisprudência do STJ, impõe a realização de diligências antes de qualquer indeferimento ou encerramento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execuções Fiscais (art. 6º) não exige a indicação de CPF/CNPJ como requisito da inicial, prevalecendo sua especialidade sobre a norma geral do CPC.

O art. 202 do CTN prevê que tais dados devem constar “sempre que conhecidos”, o que afasta a obrigatoriedade absoluta de sua apresentação.

O art. 319, §§ 1º a 3º, do CPC dispõe que a falta de CPF/CNPJ não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial, impondo ao Judiciário a adoção de diligências para obter os dados faltantes.

A jurisprudência vinculante do STJ (Súmula 558 e Tema 876) estabelece que não é lícito extinguir ou indeferir execução fiscal pela mera ausência de CPF/CNPJ, pois inexiste tal previsão legal.

O Tema 1.184 do STF, embora autorize racionalização de execuções fiscais ineficazes, não legitima a extinção automática fundada em óbice formal sanável, devendo ser preservada a legalidade estrita e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de CPF/CNPJ não constitui requisito essencial da petição inicial de execução fiscal, à luz do art. 6º da LEF.

A falta desses dados não autoriza a extinção do processo, impondo-se ao Judiciário adotar diligências previstas no art. 319, §§ 1º-3º, do CPC.

O Tema 1.184 do STF não autoriza converter insuficiência formal sanável em causa automática de extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; CPC/2015, art. 319, II e §§ 1º-3º, e art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 558; STJ, Tema repetitivo 876; STJ, REsp 1.450.819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 12.12.2014 (repetitivo); STJ, REsp 1.643.496/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.04.2017; STF, Tema 1.184 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000649-54.2019.8.08.0020

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
GUAÇUÍ

A
PD
O
:
CLEIDIMAR BRAGA GRACIANO

RELATOR:
Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Para tanto, entendeu o magistrado que a marcha executiva restava inviabilizada pela ausência do número de CPF/CNPJ do executado, reputado dado indispensável à adequada identificação do sujeito passivo e à prática de atos de localização e constrição, aplicando, de modo conjugado, o art. 319, II, do CPC e o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação da Resolução nº 617/2025), além de invocar a racionalização assentada no Tema 1.184 da repercussão geral do STF. Assim, pela falta de pressuposto processual essencial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem custas e honorários ante a ausência de citação, autorizando a repropositura após regularização cadastral.

Inconformado, apela o exequente sustentando que a extinção do processo, fundada na mera ausência de CPF/CNPJ, contraria o regime jurídico especial da Lei nº 6.830/1980 (art. 6º) e o art. 202 do CTN (“sempre que conhecido”), além de afrontar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — Súmula 558 e Tema repetitivo 876 — que veda o indeferimento da inicial ou a extinção da execução fiscal por falta de indicação do CPF/RG ou CNPJ. Aduz, de mais a mais, que o CPC, em seus §§ 1º a 3º do art. 319, impõe ao Judiciário a adoção de diligências para obtenção dos dados faltantes, não se legitimando, por conseguinte, a criação de requisito de procedibilidade por ato infralegal (Resoluções CNJ), sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que não é lícito extinguir ou indeferir a execução fiscal com fundamento exclusivo na ausência de CPF/RG ou CNPJ, por inexistir tal exigência no rol do art. 6º da LEF, prevalecendo a especialidade da lei executiva sobre normas gerais. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. “Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06” (REsp 1.450.819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12.2014, repetitivo). 2. Recurso Especial provido. (REsp 1.643.496/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/04/2017).

No caso dos autos, com relação ao tema em debate, a Lei de Execuções Fiscais (art. 6º) não elenca a indicação do CPF/CNPJ como requisito da petição inicial, ao passo que o art. 202 do CTN admite a inserção de dados “sempre que conhecido”. O CPC/2015, conquanto preveja no art. 319, II, a qualificação com CPF/CNPJ, estabelece expressamente, em seus §§ 1º a 3º, que a ausência de tais informações não autoriza, por si, o indeferimento da inicial, impondo-se a realização de diligências judiciais para a sua obtenção e o prosseguimento do feito se a citação for possível. É dizer, o sistema positivo, lido em chave de especialidade (LEF) e subsidiariedade (CPC), repele a extinção imediata com base apenas na falta do dado cadastral.

Verifica-se, portanto, que afigura-se indevida a utilização de ato infralegal para criar condicionantes processuais não previstas em lei especial, sobretudo quando colidentes com orientação vinculante do STJ (Súmula 558/Tema 876). A racionalização de execuções ineficientes, tal como debatida no Tema 1.184 do STF, não autoriza converter insuficiência formal sanável em causa automática de extinção, mormente quando não demonstrado o exaurimento de medidas cooperativas e de pesquisa de dados aptas a viabilizar a citação (art. 319, §§ 1º-3º, CPC). Por conseguinte, a sentença, ao eleger a falta de CPF/CNPJ como vício insanável, distanciou-se do regime da LEF e da diretriz do STJ, impondo-se reconhecer a nulidade para o regular prosseguimento da execução.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em casos análogos, no que concerne à necessidade de observância do regime especial da LEF e à vedação de extinção prematura por óbices formais sanáveis, bem como à prioridade por medidas de cooperação e de busca de dados antes de eventual encerramento do feito, quando não demonstrada a inviabilidade prática da citação.

A leitura sistemática do ordenamento — LEF (art. 6º), CTN (art. 202), CPC (art. 319, §§ 1º-3º) e a jurisprudência do STJ (Súmula 558; Tema 876; REsp 1.643.496/AM) — conduz à conclusão de que a falta de CPF/CNPJ, isoladamente considerada, não qualifica ineficiência material a justificar a extinção do feito, impondo-se o emprego de diligências e, apenas em caso de frustração comprovada, a adoção de providências menos gravosas.

Registro, por fim, que o Tema 1.184, fixado em sede de repercussão geral pelo STF, embora legitime a racionalização de execuções fiscais de baixo valor e estabeleça condicionantes para o ajuizamento de novas demandas, não afasta — antes pressupõe — a observância da legalidade estrita e da jurisprudência consolidada quanto aos requisitos de admissibilidade da execução em curso, notadamente quando se trate de insuficiência formal que pode ser suprida por cooperação judicial. A filtragem de execuções inócuas não se confunde com a criação, por ato administrativo, de óbice não contemplado na LEF.

Com efeito, considerando que o juízo proferiu a sentença assentada em premissa incompatível com a lei especial e com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se pelo acolhimento das razões do recurso para que os autos retornem à origem, a fim de que se promova o regular prosseguimento da execução, com a realização das diligências previstas no art. 319, §§ 1º a 3º, do CPC para obtenção do CPF/CNPJ do executado, se e enquanto necessárias, restando afastada a extinção por ausência desse dado cadastral.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada
, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos para melhor exame da matéria versada nesta
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em face de
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE GUAÇUÍ
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta em face de
CLEIDIMAR BRAGA GRACIANO
, cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual essencial.

Com efeito, a controvérsia central reside em
saber se é possível, ou não,
a extinção do processo de Ação de Execução Fiscal por ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte Executada
— providência amparada pelo Juízo de origem no artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação que lhe foi conferida pela Resolução CNJ nº 617/2025 —
, questão que haverá de ser examinada à luz dos precedentes fixados pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
em sede de
Repercussão Geral
, do regime jurídico especial da
Lei Federal nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)
e da jurisprudência vinculante do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo e Súmula)
.

Cumpre registrar, de início, que o
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
ajuizou, no ano de 2019,
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
em face da parte Executada, visando à cobrança de crédito tributário.

Entretanto, a
Magistrada de Primeiro Grau
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, ao fundamento de que a marcha executiva restava inviabilizada pela
ausência do número de CPF/CNPJ do Executado
, reputando-o dado indispensável à adequada identificação do sujeito passivo e à prática de atos de localização e constrição patrimonial.

Para tanto, aplicou, de modo conjugado,
o artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil e o artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação conferida pela Resolução CNJ nº 617/2025
, além de invocar a racionalização assentada no
Tema 1.184 da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Destarte, pela
ausência de pressuposto processual reputado essencial
, extinguiu a demanda sem resolução do mérito, sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a inexistência de citação, autorizando a repropositura após regularização cadastral.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
, sustentando, em síntese, que a extinção do processo fundada na mera ausência de CPF/CNPJ contraria o regime jurídico especial da Lei nº 6.830/1980 e a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 558 e no Tema Repetitivo 876.

Neste contexto, o
Eminente Relator, Desembargador Substituto JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM
, proferiu Voto no sentido de
conferir provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida
, ao fundamento de que a leitura sistemática do ordenamento — Lei de Execuções Fiscais (artigo 6º), Código Tributário Nacional (artigo 202), Código de Processo Civil (artigo 319, §§ 1º a 3º) e a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Súmula 558 e Tema 876) — conduz à conclusão de que
a falta de CPF/CNPJ, isoladamente considerada, não qualifica ineficiência material apta a justificar a extinção do feito
.

Na sequência, a
divergência
foi inaugurada pelo
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, que votou pelo
desprovimento do recurso
, ao entendimento de que deveria ser observado o artigo 1º-A da Resolução nº 547 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, o qual determina a extinção do feito executivo em qualquer fase processual quando verificada a ausência do CPF ou CNPJ da parte Executada.

Ato contínuo,
a Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA acompanhou a divergência
, registrando que, embora a indicação do CPF não esteja prevista como requisito da Petição Inicial na Lei nº 6.830/1980, a sua ausência impossibilitaria a regular tramitação do feito executivo.

Expendido esse sucinto relato,

passo ao exame da controvérsia
.

Como visto, a
matéria
sub examine
impõe a
de
limitação precisa do objeto da controvérsia
, a qual versa sobre a
viabilidade, ou não, de norma infralegal estipular a obrigatoriedade de inclusão do CPF ou CNPJ da parte Executada, como se fora requisito de Petição Inicial, sob pena de extinção do feito executivo fiscal
.

Consoante se depreende da

Sentença

recorrida, a extinção do processo amparou-se no
artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024
, com a
redação que lhe foi conferida pela Resolução CNJ nº 617, de 12 de março de 2025
, cujo teor é o seguinte,
in litteris
:

“
Artigo 1º-A
. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único
. O disposto no
caput
aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.”

Nesse passo, a análise da matéria demanda, em primeiro plano, o exame dos
limites da atuação do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
em matéria de fixação de critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das Execuções Fiscais e, em segundo plano, a verificação da existência de precedente obrigatório que verse especificamente sobre a questão em debate.

No que concerne ao exame dos
precedentes vinculantes do Excelso Supremo Tribunal Federal
atinentes à Resolução CNJ nº 547/2024
, tem-se que, no
Tema 1.184
, deliberou a Corte Suprema acerca da
possibilidade de extinção de Execução Fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. Foram fixadas as seguintes
Teses
,
in litteris
:

“
1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2.

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.”

Colhe-se a Ementa integral do referido julgado vinculante,
in verbis
:

“
EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa’.”

(
STF
- RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

De igual modo, no
Tema 1.428
, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
deliberou acerca da
competência do Conselho Nacional de Justiça para definição de parâmetros para aferição da
falta de interesse de agir
em execução fiscal, à luz do princípio da eficiência, nos termos do Tema 1.184/RG
. Foram assentadas as seguintes teses,
in litteris
:

“1.
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência
;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.”

De igual forma, transcreve-se, na íntegra, a Ementa do referido julgado:

“
Ementa
: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Extinção de execução fiscal por falta de interesse de agir. Competência do CNJ para gestão judiciária. Reafirmação de jurisprudência.

I. Caso em exame.

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito.

III. Razões de decidir.

3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal.

4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário.

5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário.

6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da ‘Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais’, mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025.

7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese.

9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento.

Teses de julgamento:

‘1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir’.”

(
STF
- ARE 1553607 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-329 DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025)

Neste trilhar, impende destacar que,
em ambos os precedentes vinculantes do Excelso Supremo Tribunal Federal acima transcritos
, examinou-se, com exclusividade, aspectos relacionados à
viabilidade de extinção de Execução Fiscal especificamente por falta de interesse de agir
, seja em decorrência do
baixo valor da demanda executiva
, seja em virtude dos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 para aferição do referido interesse processual
.

Sob essa perspectiva, revela-se imperioso consignar que,
em nenhum dos mencionados paradigmas, cuidou-se da possibilidade, ou não, de extinção da Execução Fiscal por falta de indicação do CPF ou CNPJ da parte Executada
.

Deveras, a aludida percepção é corroborada não só porque
os casos subjacentes a tais precedentes não versaram sobre a extinção por ausência de CPF ou CNPJ da parte Executada
, mas também pela fácil constatação de que
a exigência de apresentação de tais dados cadastrais
como causa autônoma de encerramento do feito foi introduzida no âmbito da Resolução nº 547/2024 apenas por intermédio da
Resolução nº 617, de 12 de março de 2025
, cujos termos específicos
não foram objeto de apreciação pelos aludidos precedentes vinculantes
.

Nessa ordem de ideias, ainda que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
tenha reconhecido que o
Egrégio Conselho Nacional de Justiça
pode, no exercício de sua competência constitucional, fixar critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais, dessa
premissa
n
ão decorre, de modo automático, que toda e qualquer providência estipulada por norma infralegal do referido Conselho será, por si só, legítima e juridicamente válida
.

Desta feita,
concessa maxima venia
, não se pode atribuir aos referidos precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal extensão de incidência tão ampla a ponto de abarcar hipóteses que sequer integraram o objeto de deliberação
.

Neste particular,
devem ser respeitados os limites da Decisão preliminar que sedimentou os contornos da controvérsia decidida em regime de repercussão geral
.

A propósito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, na esteira do que enfatizado pelo
Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO
, compreende que
“
a tese de repercussão geral alcança, tão somente, as controvérsias que se identifiquem com a que foi solucionada pelo precedente
”. Equivale a dizer, em outras palavras, que “
é fora de dúvida, no entanto, que o alcance subjetivo da tese de julgamento deve: (i) se ater a situações similares às das partes do presente recurso extraordinário; e (ii)
respeitar os limites da decisão preliminar que sedimentou os contornos da controvérsia a ser decidida em regime da repercussão geral
”. Logo, “
o âmbito de incidência da tese deve, em primeiro lugar, encontrar limites nos elementos do caso selecionado para julgamento no regime da repercussão geral
. Afinal, a construção da solução jurídica com eficácia vinculante tem como ponto de partida a situação específica do caso eleito como paradigma”
, de modo que “
exige-se que a tese jurídica fique adstrita às circunstâncias e características das partes do recurso selecionado (...)
Essa é, aliás, a razão de a jurisprudência do STF afirmar a necessidade de se adotar postura minimalista em julgamentos realizados sob o regime da repercussão geral
.” (
STF
- RE 589998 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 04-12-2018 PUBLIC 05-12-2018).

Em sendo assim, infere-se que o
efeito vinculante dos precedentes firmados em sede de Repercussão Geral não se expande para além do dispositivo, exige identidade material com o caso paradigma
e, dentro de tais balizas, deve ser rigorosamente observado.

Na hipótese vertente,
a questão debatida — extinção por ausência de CPF/CNPJ — não guarda identidade com a extinção por falta de interesse de agir decorrente do baixo valor ou da inobservância de providências prévias ao ajuizamento
, temáticas efetivamente apreciadas nos
Temas 1.184 e 1.428 do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Assentadas tais premissas, e
não subsistindo a aplicação vinculante dos referidos precedentes à hipótese dos autos, constata-se, por outro viés, que há precedente obrigatório do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que versa especificamente sobre a questão em debate.

Por certo, trata-se da
Tese Repetitiva firmada no Tema 876 (REsp 1.455.091/AM)
, que ostenta
natureza vinculante
e primazia sobre regulamentos administrativos, nos seguintes termos,
in litteris
:

“
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica)
, visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06.”

Transcreve-se, por oportuno, a
Ementa
integral do mencionado julgado:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 543-C DO CPC). DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DECLARATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA REVISÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL NA VIA RECURSAL ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CNPJ DO EXECUTADO NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI Nº 6.830/80 (LEI DE EXECUÇÃO FISCAL). PREVISÃO EXISTENTE NA LEI Nº 11.419/06 (LEI DE INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL (LEI Nº 6.830/80). NOME E ENDEREÇO DO EXECUTADO SUFICIENTES À REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. FIXAÇÃO DA TESE, EM REPETITIVO, DA DISPENSABILIDADE DA INDICAÇÃO DO CNPJ DO DEVEDOR (PESSOA JURÍDICA) NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DO FISCO PROVIDO.

1. Conhece-se do especial apenas pelo autorizativo da letra ‘a’, vez que a invocada divergência jurisprudencial não restou evidenciada. Não se presta o especial, ademais, para revisar alegado maltrato a regramento constitucional.

2. O tribunal de origem prestou a jurisdição de forma completa, não se descortinando, por isso, a aventada ofensa ao art. 535 do CPC.

3. Nas instâncias ordinárias, decidiu-se pelo indeferimento da petição inicial de ação de execução fiscal movida pelo município de Manaus-AM, sob o argumento da falta de indicação, pelo exequente, do número do CNPJ da pessoa jurídica executada.

4. Tal exigência, contudo, não se acha prevista na legislação especial que rege o procedimento executivo fiscal, a saber, a Lei nº 6.830/80, cujo art. 6º, ao elencar os requisitos da petição inicial, não prevê o fornecimento do CNPJ da parte requerida, providência, diga-se, também não contemplada no art. 282, II, do CPC.

5. A previsão de que a petição inicial de qualquer ação judicial contenha o CPF ou o CNPJ do réu encontra suporte, unicamente, no art. 15 da Lei nº 11.419/06, que disciplina a informatização dos processos judiciais, cuidando-se, nessa perspectiva, de norma de caráter geral.

6. Portanto, e sem que se esteja a questionar a utilidade da indicação de tais dados cadastrais já na peça inaugural dos processos em geral, certo é que não se pode cogitar de seu indeferimento com base em exigência não consignada na legislação fiscal específica (in casu, a Lei nº 6.830/80-LEF), tanto mais quando o nome e o endereço da parte executada, trazidos com a inicial, possibilitem, em tese, a efetivação do ato citatório.

7. Em caso assemelhado, também decidido em sede de repetitivo, a 1ª Seção do STJ concluiu por afastar a exigência de que a exordial da execução se fizesse acompanhar, também, da planilha discriminativa de cálculos, isto porque ‘A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente’ (REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2010).

8. Outrossim,
a existência de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (Resoluções 46/07 e 121/10), como também de verbete do Tribunal local (Súmula 02/TJAM), prevendo a indicação do CPF/CNPJ dos litigantes já no pórtico das ações em geral, não se prestam, só por si, a legitimar o indeferimento da petição inicial em ações de execução fiscal, sem prejuízo da vinda desses dados cadastrais em momento posterior
.

9.
Tese fixada para os fins do art. 543-C do CPC: ‘Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06
’.

10. Recurso especial do fisco municipal parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para, no caso concreto, determinar-se o regular prosseguimento da execução fiscal.”

(
STJ
; REsp n. 1.455.091/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe de 2/2/2015)

Acrescente-se que o referido precedente qualificado deu ensejo à edição da
Súmula 558, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cujo enunciado é claro e direto,
in litteris
:

“
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada
.”

(Súmula nº 558, Primeira Seção, julgado em 9/12/2015, DJe de 15/12/2015)

Nesta ordem de ideais,
inexiste, até a presente data, notícia de revogação ou cancelamento do referido verbete sumular
, que permanece em plena vigência e eficácia.

Ademais, é de se notar que o próprio
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no bojo do aludido
precedente vinculante
, consignou expressamente que “
a existência de atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (Resoluções 46/07 e 121/10)
, como também de verbete do Tribunal local (Súmula 02/TJAM),
prevendo a indicação do CPF/CNPJ dos litigantes já no pórtico das ações em geral, não se prestam, só por si, a legitimar o indeferimento da petição inicial em ações de execução fiscal
, sem prejuízo da vinda desses dados cadastrais em momento posterior
”.

Dessarte, a Corte Superior já enfrentou e rechaçou, em sede de Recurso Repetitivo, a tese de que Resoluções do Conselho Nacional de Justiça serviriam de fundamento para o indeferimento da Petição Inicial executiva fiscal por ausência de CPF ou CNPJ.

Por conseguinte,
a inexistência de qualquer alteração do precedente vinculante ou de cancelamento da Súmula torna inafastável a sua observância por todos os Juízes e Tribunais
, consoante estabelece o
artigo 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“
Artigo 927
. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III
- os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV
- os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;”

De igual modo, colhe-se precedente da
Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que bem ilustra a vinculatividade e a imperatividade de observância dos precedentes qualificados,
in litteris
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TEMA REPETITIVO 984/STJ. EFEITO VINCULANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO PRECEDENTE QUALIFICADO.

1.
É de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, a jurisprudência firmada em sede de julgamento de recurso especial repetitivo
.

2. Os precedentes qualificados desempenham um papel significativo no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente em razão de sua força vinculante. O referido efeito vinculante das teses firmadas em sede de recursos repetitivos é fundamental para a uniformidade das decisões e previsibilidade do sistema jurídico brasileiro. Ele funciona como um mecanismo que visa evitar decisões conflitantes em casos semelhantes, promovendo a segurança jurídica e a igualdade perante o direito. 3. (...) 4. (...) 5. Embargos de divergência providos.”

(
STJ
- EREsp n. 1.872.187/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 2/4/2025, DJEN de 30/4/2025)

Robustece tal conclusão a circunstância de que
a modificação ou superação do precedente (
overruling
) depende de procedimento formal próprio, conforme prescrevem os §§ 2º a 4º do artigo 927, do Código de Processo Civil
, sendo vedado ao Magistrado simplesmente deixar de aplicar Súmula ou tese de Repetitivo por discordância pessoal ou em razão da superveniência de norma infralegal.

Noutro giro, não se desconhece que o
artigo 798, inciso II, alínea “b”, do Código de Processo Civil
prescreve que, ao propor a
Ação de Execução
,
incumbe ao Exequente

indicar
“
os nomes completos do exequente e do executado e
seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
”.

Sem embargo,
tal norma não alcança as Ações de Execução Fiscal
, pois, na esteira do que assentado no
precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, descabe indeferir a Petição Inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF ou CNPJ da parte Executada, visto tratar-se de
requisito não previsto no artigo 6º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), Diploma que, por sua
especialidade
, ostenta primazia sobre a Legislação de cunho geral
.

Cumpre reconhecer, por certo, que
a indicação do CPF/CNPJ ostenta inegável relevância prática
, porquanto, em demandas nas quais se buscará a satisfação forçada do crédito, tais dados cadastrais afiguram-se indispensáveis ao manejo dos sistemas eletrônicos de localização e de constrição de ativos, como o SISBAJUD, o RENAJUD e o INFOJUD.

Entretanto,
essa utilidade operacional não transforma a apresentação de tais informações em requisito legal de admissibilidade da Petição Inicial da Execução Fiscal, tampouco autoriza a extinção do feito
por sua ausência. Na realidade, cabe apenas assentar que, se o Exequente não fornece tais elementos, poderão lhe sobrevir consequências processuais adversas — tais como a extinção por ausência de localização de bens em execuções de pequeno valor ou até mesmo a prescrição intercorrente —, porém jamais a extinção do feito por indeferimento da peça vestibular.

Para além de todo o exposto,
ainda que se entendesse
— o que se admite apenas
ad argumentandum tantum
—
que seria compulsória a indicação do CPF ou CNPJ da parte Executada
por força do artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação conferida pela Resolução CNJ nº 617/2025, certo é que
a extinção do feito não poderia ser implementada de pronto, sem a prévia intimação da parte Exequente para suprir a deficiência apontada
.

Sem dúvida alguma tratar-se-ia de
vício formal potencialmente sanável
, e o sistema processual vigente consagra a primazia da Decisão de mérito e o dever de cooperação entre as partes e o Órgão Jurisdicional, consoante se extrai dos
artigos 4º, 6º e 319, Caput, inciso II e § 2º c/ o artigo 321, do Código de Processo Civil
.

Logo,
a extinção imediata, sem a oportunização de emenda, configuraria violação até mesmo ao princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10, do Código de Processo Civil
.

No caso vertente, verifica-se que sequer foi oportunizado ao MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ a possibilidade de apresentar o CPF da parte Executada antes da prolação da Sentença extintiva, circunstância que, por si só, já inquinaria de nulidade o pronunciamento judicial.

Na linha da delineada compreensão, destaca-se precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, proferido em caso análogo, no qual se assentou a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 617/2025 às Execuções Fiscais, a primazia da Lei Federal nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) e a nulidade da extinção sem prévia intimação da parte Exequente,
in verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de CPF/CNPJ do executado, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025. O Município sustenta nulidade da decisão por ausência de prévia intimação para suprir o vício e defende a inaplicabilidade da resolução administrativa à luz da jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de CPF/CNPJ do executado justifica a extinção da execução fiscal com fundamento em resolução administrativa do CNJ, diante da primazia da Lei de Execução Fiscal; (ii) determinar se houve violação à vedação de decisão surpresa pela ausência de intimação da parte para manifestação prévia sobre o fundamento da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Resolução CNJ nº 617/2025, ao prever a extinção de execuções fiscais sem CPF/CNPJ do executado, não pode prevalecer sobre a Lei nº 6.830/80 (LEF), norma especial que não exige tais dados como pressuposto de admissibilidade da inicial
.

4.
O STJ, no julgamento dos REsps 1.450.819-AM e 1.455.091-AM (Tema 876), firmou o entendimento de que a ausência de CPF/CNPJ não autoriza o indeferimento da inicial em execução fiscal, entendimento reiterado pela Súmula 558
.

5.
A sentença foi proferida sem oportunizar à Fazenda Pública a possibilidade de suprir a ausência do dado cadastral, o que configura violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC
.

6. O valor executado é superior ao mínimo previsto na legislação municipal (Lei nº 3.450/2014, art. 46, §1º), o que afasta a aplicação da regra de extinção por ausência de interesse de agir em execuções de pequeno valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de CPF ou CNPJ do executado não justifica, por si só, a extinção de execução fiscal, à luz da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência do STJ
.

2.
A Resolução CNJ nº 617/2025 não pode sobrepor-se à legislação especial que disciplina as execuções fiscais
.

3.
A extinção do processo sem prévia intimação da parte configura violação à vedação de decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, IV; Lei nº 6.830/80, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A (incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025); Lei Municipal nº 3.450/2014, art. 46, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.450.819-AM e REsp nº 1.455.091-AM (Tema 876), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26.11.2014; STJ, Súmula 558; TJSP, Apelação Cível nº 0537611-79.2014.8.26.0602, Rel. Des. Raul De Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 23.07.2025.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0001875-21.2010.8.08.0013, Rel. Des. ALEXANDRE PUPPIM, Primeira Câmara Cível, julg. 16/09/2025)

Por derradeiro, registro que não passou desapercebido que
o presente caso ostenta baixo valor da causa (R$ 1.802,03), inferior ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na Resolução CNJ nº 547/2024
.

Nada obstante,
não se faz possível, nesta instância recursal, pretender aplicar o referido Ato Normativo para extinção do feito por eventual falta de interesse de agir
, pois, para tanto, faz-se necessária a
prévia intimação do Ente Público Municipal
, a fim de que lhe seja franqueado o exercício do contraditório. Portanto, não haverá nenhum prejuízo de tal questão ser apreciada pelo Juízo a quo após regular contraditório.

Destarte, em síntese conclusiva, infere-se que (
I
) os precedentes vinculantes do Excelso Supremo Tribunal Federal (Temas 1.184 e 1.428) versaram exclusivamente sobre a extinção de Execuções Fiscais por falta de interesse de agir, não abrangendo a hipótese de extinção por ausência de CPF/CNPJ; (
II
) há precedente vinculante específico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 876 e Súmula 558) que expressamente veda o indeferimento da Petição Inicial em Execução Fiscal por falta de indicação de tais dados cadastrais; (
III
) a norma infralegal do Egrégio Conselho Nacional de Justiça não pode criar requisito de admissibilidade da Petição Inicial não previsto na Legislação especial de regência; e (
IV
) ainda que assim não fosse, a extinção sem prévia intimação do Exequente seria igualmente nula.

Isto posto,
concessa maxima venia
à divergência, ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR, Eminente Desembargador Substituto JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM, no sentido de CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Voluntária e, por conseguinte, ANULAR a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos da Ação de Execução Fiscal ao Juízo
a quo
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000649-54.2019.8.08.0020.

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

APELADA: CLEIDIMAR BRAGA GRACIANO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM.

VOTO

O eminente Desembargador Substituto José Luiz da Costa Altafim apresentou proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso para anular a respeitável sentença recorrida.

Considerou que “A leitura sistemática do ordenamento — LEF (art. 6º), CTN (art. 202), CPC (art. 319, §§ 1º-3º) e a jurisprudência do STJ (Súmula 558; Tema 876; REsp 1.643.496/AM) — conduz à conclusão de que a falta de CPF/CNPJ, isoladamente considerada, não qualifica ineficiência material a justificar a extinção do feito, impondo-se o emprego de diligências e, apenas em caso de frustração comprovada, a adoção de providências menos gravosas”.

Com a devida vênia que merece o ilustre Relator, entendo que o julgamento do recurso merece outro desfecho.

Conforme consignado na respeitável sentença, “A questão posta cinge-se, pois, à ausência de dado indispensável ao prosseguimento da demanda, uma vez que a identificação do CPF/CNPJ da parte executada é pressuposto necessário para a concretização dos princípios da efetividade e instrumentalidade da tutela jurisdicional executiva”.

O art.
6
º da Lei n. 6.8
30
, de 22 de setembro de 1980, prevê que “A petição inicial indicará apenas:
I
- o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação”.

No Tema 876 o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou
as seguintes teses:
“Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06” e “Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06”.

Por sua vez, o
excelso Supremo Tribunal Federal assentou sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

D
isciplinando a aplicação da
s
tese
s
fixada
s
no
referido Tema
, o
colendo
Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024,
que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.
A
mencionada Resolução
prevê no art. 1º-A que “Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada” e no parágrafo único estabelece que “O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial”.

A propósito da matéria, o colendo Conselho Nacional de Justiça na consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000 assentou o seguinte:

C
onsulta. Interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. A Extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada independe do valor da dívida. Interpretação normativa com efeito vinculante. Consulta Respondida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de consulta acerca da interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida; (ii) saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo.

4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

5. A exigência de CPF ou CNPJ decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção do § 3º do mesmo artigo.

6. A extinção não está condicionada ao valor da dívida, pois o art. 1º-A da Resolução trata de hipótese autônoma em relação ao art. 1º, § 1º, que cuida de execuções de pequeno valor.

7. A resposta à consulta, por ter sido aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e, portanto, vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

IV. Dispositivo e tese

8. Consulta respondida.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2º do art. 89 do Regimento Interno do CNJ
” (CNJ - CONS - Consulta - 0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10ª Sessão Ordinária de 2025 - julgado em 05-08-2025).
Os destaques em negrito são de minha autoria.

Posto isso,
com a devida vênia que merece o ilustre Relator, inauguro divergência para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar o caso, o qual versa sobre a extinção da ação de execução fiscal proposta pelo Município de Guaçui em razão da ausência de indicação do CPF do devedor.

O nobre Relator, Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim, proferiu voto no sentido de acolher o apelo do Município de Guaçui para anular a sentença, haja vista o entendimento de que o CPF não pode ser considerado um requisito da petição inicial, oportunidade em que afastou a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A divergência foi inaugurada pelo nobre Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Sua Excelência registrou a necessidade de observância do artigo 1º-A da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça, que possibilita a extinção do feito executivo em qualquer fase que esteja caso, observada a ausência do CPF do devedor.

Pois bem.

Sem delongas, rogando vênia ao Relator, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência.

De fato, a ausência de indicação do número do CPF do devedor não está disposto na Lei nº 6.830/80 como um requisito da petição inicial na execução fiscal.

Entrementes, não se pode olvidar que a sua ausência impossibilita a regular tramitação do feito executivo, uma vez que obsta a localização do devedor, bem como de seus bens, frustrando, sobremaneira, o objetivo desse tipo de demanda.

Tal fato é ilustrado no próprio caso sob julgamento, já que a demanda foi proposta em 2019 pelo Município de Guaçui e até o momento continua no mesmo estágio processual.

Ora, há mais de seis anos a máquina judiciária está sendo movimentada com o escopo de impulsionar o feito, quando sequer o próprio ente municipal envida esforços para assim agir.

Ressalto que, à exceção da petição inicial, o Município de Guaçui manifestou-se nos autos somente duas vezes antes da sentença e apenas para requerer a suspensão do processo para tentar, sem êxito, localizar administrativamente o devedor, o que demonstra que tal tarefa está fadada ao insucesso dada a inexistência de maiores elementos que possam individualizá-lo.

Ademais, são incontáveis os despachos exarados pelo magistrado a quo ao longo do tempo determinando a intimação da parte exequente, os quais foram absolutamente desconsiderados por ela, permanecendo inerte por anos.

Destarte, é para esses casos que serve a Resolução do CNJ de nº 547/2024, dada a ausência de qualquer razoabilidade de perpetuação de casos dessa natureza, já que o Poder Judiciário não pode atuar como se uma extensão de um órgão da Administração municipal fosse, aguardando a vontade dela em prosseguir ou não o caso.

Outrossim, o feito em comento possui valor inferior ao teto estabelecido pelo Tema nº 1.184 do STJ e a inércia do exequente impossibilitou que fossem adotadas medidas administrativas em desfavor do devedor, impondo-se, também por este motivo, a extinção da execução.

Por fim,
a
d argumentadum
, deixo assente que mesmo na hipótese de se conjecturar a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, dada a ausência de intimação da parte sobre a matéria objeto da sentença, o entendimento a ser seguido em razão da aplicação do artigo 1.013 do CPC seria o mesmo, qual seja pela manutenção da extinção do feito executivo pelos motivos supra.

Considerando os fundamentos acima expostos, rogando vênia ao Relator,
acompanho o voto divergente
, proferido pelo Des. Dair José Bregunce de Oliveira, no sentido de conheço do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.